Tribunal: CARF
Processo: 10120.727570/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.727570/2013-61
Recurso
Embargos
Resolução no
2201-000.565 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GILBERTO VILLELA CANCELLA

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido na Resolução no 2201-000.564, de 14 de junho de 2023, prolatada no julgamento do
processo 10120.727569/2013-36, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 03-069.407,
exarado pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF,
que analisou a impugnação apresentada contra Crédito Tributário Apurado no valor total de R$
1.202.615,79.
Houve julgamento do recurso voluntário em que foi proferido o Acórdão n° 2201-
007.759, na sessão de 5 de novembro de 2020.
Houve a interposição de Embargos de Declaração, interpostos pela Procuradoria
da Fazenda Nacional, que se encontra pendente de julgamento.
É o relatório.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.727570/2013-61
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.565 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.727570/2013-61

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Ocorre que, antes de efetivamente julgado em 2a Instância administrativa, o
contribuinte aderiu ao Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal – PRLF,
instituído pela Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2023, relacionando, no
Discriminativo de Processos correspondente, os autos ora sob análise, conforme
se vê no quadro abaixo:

Assim, determino o encaminhamento dos autos à Dipro/Cojul/CARF, onde os
autos devem ser sobrestados até que haja conclusão pela RFB da análise opção
formalizada pelo contribuinte, promovendo-se, a seguir, o encaminhamento
correspondente.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do processo em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 629
DF CARF MF
Original